Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA

1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.

2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.

3. A obrigação alimentar recai sobre ambos os pais e, estando os cônjuges separados, o encargo deve ser imposto na proporção de recursos de cada um, nos termos do art. 1.703 Código Civil.

4. A jurisprudência atual entende que é devida a incidência da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na base de cálculo da prestação alimentar, por configurar majoração de rendimento do detentor da obrigação.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.